Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-73.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENÇÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958 E 620. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 1.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 1.2. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato são válidas desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
3. "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Tema 620 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.